Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. TEMA 1.069 DO STJ. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio das cirurgias plásticas reparadoras pós realização de cirurgia bariátrica pela parte ré. 1.1. Nesta sede recursal, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência do pedido autoral, bem assim sejam os honorários advocatícios redistribuídos, em face da sucumbência recíproca, proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a recusa da parte requerida quanto ao custeio dos implantes pós cirurgia bariátrica, e o redimensionamento dos honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), aos quais os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, cuja cobertura é obrigatória. Havendo dúvidas fundamentadas acerca da natureza dos tratamentos prescritos, é facultado ao plano de saúde utilizar-se do procedimento de Junta Médica previsto na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, a fim de dirimir a divergência técnico-assistencial, e, no caso, se dá quanto ao caráter reparador do tratamento em questão. Ao deixar de adotar tal conduta, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.1. Nada obstante, a perícia judicial concluiu, por meio do laudo pericial, o caráter reparador e necessário devido às alterações funcionais e de qualidade de vida causadas pela perda ponderal extrema após a cirurgia bariátrica. 3.2. Conclui-se ser obrigação da seguradora o custeio das cirurgias plásticas reparadoras, pós realização de cirurgia bariátrica, não caracterizada violação à mutualidade contratual, haja vista se tratar de risco acobertado pelo seguro saúde como consequência do tratamento de obesidade.
4. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Destaca-se ter a autora realizado dois pedidos, sendo que o de pagamento de danos morais à autora foi julgado improcedente, nos termos da sentença. No caso concreto, houve sucumbência recíproca, pois, a autora, dos dois pedidos elaborados na inicial, sagrou-se vencedora em apenas um deles.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar o pagamento dos honorários advocatícios, equivalente a 10% do valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), na razão de 50% para cada uma, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

_________
Dispositivos relevantes citados: REsp 1.837.702 – DF.
Tese de julgamento: “Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora, com a colocação de prótese mamária, após a realização de bariátrica. Outrossim, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos entre as partes, proporcionalmente à sucumbência de cada uma”.

________________

Dispositivos relevantes citados: art. 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1870834/SP e n. 1872321/SP. TJDFT: 07184443620218070001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 4/7/2024.